Tribunal: TJDFT
Processo: 0732684-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO DO RÉU DE ARCAR COM AS DESPESAS DO PLANO DE SAÚDE DO AUTOR. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC). IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz do acervo fático-probatório produzido nos autos, não houve comprovação mínima de que era obrigação do réu arcar com as despesas do plano de saúde do autor, o que evidencia a ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito (art. 373, I, do CPC) e a consequente improcedência do pedido.
2. Apelação cível conhecida e não provida.